Tribunal: TJMT
Processo: 1045805-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045805-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI - CPF: 040.653.821-22 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1045805-75.2020.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
RAFAEL HENRIQUE MASTAI PADOIN BALDUINO FERRETTI

Parte Recorrida(s):
UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta:
269

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO FIES - AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA REMATRÍCULA À INSTITUIÇÃO DE ENSINO - EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DIRETO PELO ALUNO - ABUSIVIDADE - POSTERIOR RECEBIMENTO DO REPASSE PELO FIES - DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO AO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se afigura ilegítima a cobrança, por parte de instituição de ensino superior, de encargos educacionais de aluno beneficiário de FIES no montante de 100% (cem por cento), por alegados problemas de comunicação com o financiador.

Havendo cobrança indevida, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Danos morais excepcionalmente configurados em razão da recusa de frequência ao curso e realização de atividades avaliativas pela pendência de pagamento devido unicamente pelo FIES.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia ser ressarcido, em dobro, pelo valor de R$ 2.254,00 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais), referente à rematrícula do 2o semestre de 2019, cuja cobrança entende ter sido indevida, bem como ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Extrai-se dos autos que o autor é estudante do curso de Agronomia ofertado pela IES demandada, e beneficiário do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) no montante de 100%.

Relata que, apesar de ter realizado devidamente o aditamento do semestre 2019/2, seu nome não foi incluído nas listas de chamada do período, sendo informado pela reclamada que o valor da rematrícula não teria sido compensado em razão de problemas de comunicação com o FIES.

Ao início do período de provas, sem conseguir efetuar as avaliações por seu nome não constar na lista regular do curso, o autor fora compelido a adimplir, às suas expensas, com o valor da rematrícula, no total de R$ 2.254,00, o que fez na expectativa de que, tão logo regularizada a problemática da instituição com o FIES, seria ressarcido do valor.

No entanto, ao buscar a Universidade reclamada, foi informado que o valor gerou um “crédito” no sistema interno, que somente lhe seria restituído quando concluísse o curso ou caso cancelasse/desistisse da formação.

Diante disso, pleiteou, na presente, a restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais, por reputar abusiva a conduta da ré.

Em sua defesa, a instituição demandada afirma que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes possui cláusula que prevê expressamente a possibilidade de compensação entre eventuais créditos e débitos do estudante, de forma que o valor excedente referente à rematrícula paga em duplicidade teria sido utilizado para quitar outras dívidas que o mesmo possuía com a instituição de ensino.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em definir a legalidade da cobrança de parcelas, por instituição de ensino superior, em desfavor de aluno beneficiário do FIES em 100%, por alegados problemas de comunicação com o ente financiador, e, consequentemente, definir se cabe a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais.

A matéria não é nova no âmbito desta Turma Recursal, havendo entendimento remansoso de que, em se tratando de aluno beneficiário do
FIES
no percentual de 100% (cem por cento), tal implica na inexigibilidade dos encargos educacionais ordinários pela instituição financeira em seu desfavor.

Exemplifico:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REJEITADAS - ENSINO SUPERIOR - IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA - ALUNA COM CRÉDITO ESTUDANTIL - FIES - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a incompetência do Juizado Especial alegada, pois o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FDNE) atua como mero agente operador do FIES nos termos do artigo 3o, II da Lei no 10.260/2001. 2. Afasto a arguição de nulidade de intimação, uma vez que, apesar do patrono do requerida não ter sido intimado da sentença, esta interpôs o presente recurso inominado rebatendo a sentença proferida, portanto, a finalidade do ato foi devidamente alcançada. 3. A autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U. 10024365720188110015, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 10/03/2020)

Considerando que o valor exigido do autor se trata reconhecidamente de cobrança indevida, é cabível que a restituição opere-se em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Soma-se a isso o fato de que o e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, firmou entendimento de que não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

Adequada, portanto, a restituição em dobro do total cobrado indevidamente do recorrente, que em sua forma simples perfaz
R$ 2.254,00
(dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais).

Ainda, reconhecida como indevida a cobrança, logicamente resta ilegítimo o óbice à
rematrícula
e ao acesso ao sistema da instituição em geral, que ocasionam danos sensíveis à honra e à vida acadêmica do autor, constituindo falha na prestação dos serviços e configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar pela empresa ré.

Portanto,
fixo
o
quantu
m indenizatório a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Registro que não procedem as alegações vertidas pela ré, no sentido de que o aluno possuiria outras dívidas em aberto com a instituição, de forma que o crédito gerado pela cobrança da rematrícula teria sido direcionado à sua quitação.

A prática descrita pode, em verdade, ser considerada abusiva, haja vista legitimar a utilização de valores pagos indevidamente pelo estudante como sucedâneo de ação de cobrança, realizada administrativamente de forma unilateral e sem observância dos princípios inerentes ao devido processo legal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença para condenar a
reclamada:

1 -
à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do autor, cujo total na forma simples R$ 2.254,00 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

2 -
ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a contar desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022